Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708036-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão monocrática deste Relator, proferida em agravo de instrumento, na qual foi determinada a suspensão do julgamento do recurso até a definição da tese no Tema 1349 do STF. A Agravante alega que o STF não determinou a suspensão dos processos até o julgamento do Tema 1.349. Aduz que “uma vez que o órgão competente não determinou a suspensão dos processos em curso, não compete a outros órgãos se manifestarem quanto ao sobrestamento”. Requer: Diante do exposto, considerando que o relator do Tema 1.349 no Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos até o julgamento pela corte, não sobrevém fundamento para a suspensão advinda de órgão inferior. Destarte, requer-se a reforma da decisão para afastar a suspensão do agravo de instrumento e, por conseguinte, do cumprimento de sentença, permitindo que os autos retomem seu regular trâmite processual. Subsidiariamente, na hipótese de não haver retratação, requer-se a submissão do presente agravo interno ao julgamento pelo colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, a fim de que a decisão agravada seja reformada e determinada a continuidade da execução. Contrarrazões no ID 73688522. É o relatório. DECIDO. O agravo interno não deve ser conhecido, diante de sua manifesta intempestividade. A Agravante alega que a decisão agravada é a de ID 71141715. No entanto, foi na decisão de ID 70197023 que restou determinada a suspensão do julgamento do recurso até a definição da tese pelo STF no Tema 1.349: (...) Considerando que o Distrito Federal, dentre outras questões, na impugnação ao cumprimento de sentença de origem, insurge quanto à forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado. Não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta Relatoria está ciente da inexistência, até o presente momento, de determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre o assunto. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual deste agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. A decisão em destaque foi publicada no DJe em 31/03/2025, de modo que o prazo de 15 dias úteis para o recurso de agravo interno findou em 25/04/2025. O presente agravo interno foi interposto apenas em 12/05/2025. Não se pode admitir que a contagem do prazo recursal se deu a partir da decisão ID 71141715, a qual foi proferida após petição da Agravante no ID 71079291. A Agravante, sob a alegação de que estaria chamando o feito a ordem, apresentou a petição ID 71079291 após a decisão ID 70197023, requerendo a continuidade do julgamento do agravo de instrumento, vez que o STF não determinou a suspensão dos recursos. No entanto, o pedido contido na petição ID 71079291, assim como os pedidos de reconsideração, não constitui recurso e não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. A decisão que reitera os termos de outra anterior, como é o caso da ID 71141715, também não reinaugura o prazo recursal. Diante da intempestividade do agravo interno, cujo prazo começou a partir da ciência ou publicação da decisão ID 70197023, NÃO CONHEÇO do recurso. Retornem os autos à suspensão, conforme determinado na decisão ID 70197023. Publique-se Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025 17:54:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador